Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INSERÇÃO. LICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece da alegação aduzida primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, que conduz à supressão de instância e à violação ao duplo grau de jurisdição. 1. 1. Conhecimento parcial do recurso.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (i) legalidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito e da inserção do nome do devedor, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
3. De acordo com o art. 189 do Código Civil, a prescrição extingue apenas o direito de propor ação judicial para cobrança da dívida, mas não a existência do débito em si. 3.1. Com efeito, in casu, embora inexigível pela via judicial, a cobrança extrajudicial do débito prescrito, em regra, é lícita.
4. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. 1. A simples previsão de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome” não configura ato abusivo contra o direito dos consumidores, nem caracteriza ato ilícito.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.